Tribunal: TJBA
Processo: 8000413-04.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000413-04.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
SILVANA GOMES DA SILVA, VANESKA SILVA SOUSA BARRETO, MARCUS TALVANY SANTOS MARINHO, OSVALDO LUIZ LARANJEIRA BASTOS JUNIOR

APELADO: VIACAO CATARINO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS TALVANY SANTOS MARINHO, OSVALDO LUIZ LARANJEIRA BASTOS JUNIOR, SILVANA GOMES DA SILVA, VANESKA SILVA SOUSA BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. CONTRATO SIMULADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO. COMPRA E VENDA DO VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RÉ. REJEITADA. MÉRITO. NEGÓCIO JURÍDICO QUE RESTOU COMPROVADO PELOS DOCUMENTOS, CONFISSÃO E TESTEMUNHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO AUTOR SEM A CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA PELOS RÉUS. PEDIDOS EM RECONVENÇÃO DE LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS E RETENÇÃO DO SINAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONTRADIÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À MULTA POR DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO PARA A MULTA PREVISTA NO CONTRATO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DO CAMINHÃO COMPROVADO. PERCENTUAL DEVIDO AO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELOS REQUERIDOS. VALOR QUE DEVE SER SOMADO AOS QUATRO MESES DE LOCAÇÃO DO CAMINHÃO CONFORME PREVISTO NO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DA CAÇAMBA COMPROVADO PELO RÉU. AUTOR QUE NÃO SUSCITOU INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES. VALOR RESTANTE DO CAMINHÃO A SER PAGO PELO AUTOR ACRESCENTADO DO VALOR DA CAÇAMBA E DOS ENCARGOS DO FINANCIAMENTO. CUSTAS E HONORÁRIOS PELOS RÉUS. RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – Incialmente, a ré Viação Catarino LTDA suscitou preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo do recurso, afirmando que o contrato de locação jamais existiu para a apelante e que sua representante legal nunca anuiu de forma tácita ou expressa. Afirma ainda que o contrato foi assinado pelo réu Onivaldo Eça de Andrade, que não é sócio nem procurador da apelante. Ocorre que o Sr. Onivaldo Eça é conhecido, conforme depoimento testemunhal, como responsável pela empresa, sendo costumeiro praticar atos em seu nome, inclusive assinando contratos com o carimbo da empresa, conforme contrato por ele próprio juntado, incidindo a Teoria da Aparência no caso em comento. Ilegitimidade passiva rejeitada.

II – Mérito. O réu Onivaldo Eça, ora apelante, afirma que simulou contrato de locação com o autor para que este pudesse adquirir um caminhão, haja vista que não teria renda para financiamento do veículo. No caso dos autos, como bem elucidou a sentença de piso, o negócio jurídico entre as partes restou provado por meio de documentos, confissão e depoimento de testemunha no sentido de que o autor laborou a serviço da Viação Catarino de outubro de 2010 a janeiro de 2011 com seu caminhão. Além de confessar que ele mesmo simulou o contrato, o réu admite ainda que restou acordado que o autor pagaria as prestações do caminhão com os valores arrecadados com os serviços, não tendo o réu comprovado, em contrapartida, que teria realizado o pagamento pelos serviços prestados pelo autor. Por conseguinte, os pedidos realizados pelo réu em reconvenção de lucros cessantes, danos morais e retenção do sinal não merecem acolhimento, haja vista que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza. Sentença mantida quanto à improcedência dos pedidos formulados em reconvenção.

III- Contradição na sentença quanto à multa por descumprimento, haja vista que conquanto afirme existir previsão contratual de multa de 2% do valor do contrato em caso de descumprimento, aplicou aos requeridos multa equivalente ao valor de quatro meses do serviço prestado pelo autor em dobro. Considerando que o contrato teria a vigência de 48 meses (dois anos), com o pagamento da importância mensal de R$ 12.000,00, o valor total do contrato alcançaria a monta de R$ 288.000,00. Tendo em vista que a multa prevista é de 2% do valor do contrato, os requeridos devem pagar ao demandante o valor de R$ 5.760,00 a título de multa pelo descumprimento contratual.

IV- Conquanto o réu tenha confessado que o contrato de sublocação de fato existiu nos termos em que sustentado pelo demandante, não logrou comprovar que teria pago o valor devido ao autor. Ao julgar a referida questão, o juiz de piso entendeu que a obrigação de pagar a quantia mensal de R$ 12.000,00 a título de locação estaria provada, porém não teria sido comprovado o percentual de 10% da sublocação. No dispositivo da sentença, no entanto, condenou os requeridos a pagarem ao autor o valor total da sublocação como relativo aos serviços prestados pelo demandante no período de outubro de 2010 a janeiro de 2011. Houve de fato uma confusão entre a fundamentação da sentença e o dispositivo quanto à referida condenação. Isso porque, na sentença consta informações claras de que o percentual de 10% do valor da sublocação teria sido comprovado nos autos, haja vista existir confissão do réu quanto ao serviço prestado, informando inclusive que teria repassado os valores devidos pela sublocação ao autor. Há ainda prova testemunhal no mesmo sentido. O juízo de piso, na verdade, misturou os pedidos, haja vista que no tópico da multa incidente no contrato, condenou os requeridos a pagaram os valores devidos e não pagos em dobro, enquanto na condenação pelos serviços de locação prestados pelo autor aos requeridos, aplicou o valor total da sublocação. Deve a sentença assim ser reformada para que os requeridos sejam condenados a pagarem ao autor, pelos serviços a eles prestados, as mensalidades correspondentes a 4 meses de locação do caminhão, somadas ao percentual de 10% do valor da sublocação, totalizando R$ 51.500,00.

V- O montante da condenação a título de dano moral deve ter relação com o alcance estimado do sofrimento provocado pelo ato injusto e a condição econômica das partes, de forma a não gerar o enriquecimento sem causa, bem como não provocar abalo financeiro do ofensor, razão pela qual entendo que deve ser reformada a quantia fixada pela sentença, entendendo como justo e adequado ao caso o valor de R$ 20.000,00.

VI- No que se refere ao valor da caçamba correspondente a R$ 23.000,00, há controvérsia nos autos acerca de quem teria pago. Alega o réu que a sentença teria sido omissa acerca de comprovante por ele juntado de que teria pago o referido valor. Em contrapartida, o autor afirma que a nota fiscal juntada pelo requerido teria sido por ele adulterada, juntando para comprovar suas alegações a ordem de serviço que reputa como verdadeira no corpo de sua apelação, em comparação com a juntada pelo réu. Em que pese as alegações do autor, o documento por ele juntado não prova que teria pago o valor da caçamba. Do mesmo modo, conquanto alegue que o documento juntado pelo réu teria sido adulterado, não suscitou incidente de falsidade do documento com o fim de comprovar suas alegações. Ademais, ressalte-se, mesmo que o réu não tivesse juntado a ordem de serviço com dados diversos, a informação “FORD/SR ONIVALDO/ROBSON” no campo da marca do veículo não tem qualquer valor probatório de que o Sr. Robson teria realizado o pagamento da confecção da caçamba. Assiste razão ao réu em sua apelação ao afirmar que o documento que comprova o pagamento é o recibo por ele juntado. Por conseguinte, na determinação na sentença de que o autor deverá pagar ao réu o valor restante do caminhão, deve ser acrescentado os R$ 23.000,00 referentes à confecção da caçamba.

VII- Quanto aos encargos probatórios arcados pelo réu no financiamento do veículo, estes também deverão ser custeados pelo autor, haja vista o requerido ter logrado comprovar que o financiamento de R$ 100.000,00 foi arcado por meio de 36 parcelas de R$ 3.931,51 (ID 49748530, fls. 64 a 68), o que resulta em encargos de R$ 41.531,36.

VIII- Conforme arguiu o requerente, todos os seus pedidos foram julgados procedentes, enquanto a reconvenção do réu foi julgada totalmente improcedente, de modo que apenas sucumbiu quanto ao valor da condenação requerido. Assim é que, verifica-se que o demandante sucumbiu de parte mínima de seus pedidos, devendo as custas e honorários serem integralmente arcados pelos requeridos.

IX – Apelações simultâneas julgadas parcialmente procedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000413-04.2016.8.05.0032
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS, VIACAO CATARINO LTDA e outros (1).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E DOS RÉUS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .